Tribunal: TJES
Processo: 5001094-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001094-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500194-64.2021
.8.08.0000

AGVTE
:
MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO

AGVDO
:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO, uma vez que irresignadas com a decisão singular que majorou a multa por descumprimento de decisão judicial que lhes fora imposta.

Segundo as recorrentes, elas não mais promoveriam viagens para os trechos operados pela empresa recorrida, logo, não carecia da imposição de multa em patamar elevado pelo suposto descumprimento.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
06 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500194-64.2021
.8.08.0000

AGVTE
:
MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO

AGVDO
:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão singular que reconheceu o descumprimento de ordem judicial e majorou a multa coercitiva imposta às recorrentes.

Para elas, a referida imposição não se justificaria, máxime porque a decisão judicial estaria sendo cumprida.

Inicialmente recebi o recurso no efeito suspensivo, dada a existência de fotografias do sítio eletrônico da Buser que demonstravam que viagens ali disponibilizadas seriam realizadas com outras empresas parceiras e não as recorrentes.

Todavia, melhor analisando a questão e frente a patente e repreensível conduta adotada pela plataforma Buser no sentido de esquivar-se do cumprimento da ordem judicial, penso que o melhor caminho neste momento seja a manutenção da decisão singular que majorou a multa coercitiva em desfavor das agravantes.

E assim o faço, por entender que a oferta das referidas viagens pela referida plataforma de passagens pode ser facilmente alterada para burlar o cumprimento da ordem judicial, máxime porque, ao que parece, não há vinculação de uma empresa prestadora de serviços ao itinerário ofertado.

Tomada como norte tal premissa e avaliando os autos, não é possível vislumbrar outros elementos de prova que pudessem, de plano, comprovar a desvinculação da plataforma Buser pelas recorrentes, o que deixa nebulosa a visão acerca do real cumprimento da ordem judicial por elas.

Registre-se que sequer há notificação à Buser enviada pelas empresas agravantes noticiando a interrupção dos serviços, o que impossibilita, agora, o reconhecimento da juridicidade da tese recursal.

Decerto, o que se tem neste momento é a ausência de comprovação das alegações das recorrentes frente a patente e robusta prova do descumprimento da decisão judicial pela Plataforma Buser, à qual estão vinculadas, e a exploração ilícita dos trechos de viagens interestadual concedidos à agravada, o que me leva a concluir pela manutenção do decisum fustigado.

Por tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ocorrendo
o descumprimento da ordem judicial, torna-se imperiosa a adoção de medidas coercitivas pelo julgador.

II.
A inexistência de descumprimento do comando judicial é matéria que demanda a devida comprovação pela parte obrigada, hipótese em que seria afastada a majoração da multa coercitiva; do contrário, inviável o acolhimento da tese.

III.
Recurso
conhecido e

im
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.